Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707281-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFC COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FFC COMÉRCIO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE: “I. Ciente do acórdão de id. 202668885, que julgou o Agravo de Instrumento n. 0745604- 68.2023.8.07.0000 (id. 202668884), negando-lhe provimento e mantendo a decisão de id. 173319494, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente deduzida pela parte executada. A alegação de prescrição e nulidade da execução foi renovada nos autos pela executada (id. 181197824). Trata-se de questão já apreciada e indeferida nos autos, por decisão já preclusa (id. 173319494 e 202668885), devendo ser adotadas as mesmas razões então expendidas. II. Em relação ao pedido apresentado pelo exequente em id. 177423325, indefiro a expedição de mandado de constatação para se verificar eventual exercício de atividade empresarial pela executada, uma vez que tal ato processual pode ser realizado pela própria parte exequente através de diligências próprias, seja por meio da obtenção da documentação referente ao exercício financeiro da empresa executada perante a Junta Comercial, seja através de diligências in loco no local de seu funcionamento, não se justificando a intervenção jurisdicional e a mobilização da já assoberbada força de trabalho do Poder Judiciário para tanto. Indefiro, também, o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). III. Junte o CJUVETECA o extrato da conta judicial relativa à quantia penhorada via Sisbajud em id. 13163019 (R$ 424,67). Desde já, fica autorizada a transferência em favor da parte exequente, conforme requerido em petições de ids. 213166803 e 213166803. Expeça-se o necessário. IV. Promova a exequente o prosseguimento do feito, indicando bens da executada passíveis de penhora e/ou requerendo as diligências que entender pertinentes, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo de prescrição intercorrente (id. 118787650). Prazo de 15 dias. Junte, na oportunidade, planilha atualizada do débito.” A Agravante sustenta (i) que o “título executivo que fundamenta a presente execução é um contrato de seguro saúde, cuja prescrição é de um ano, conforme art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil”; (ii) que “o vencimento da prestação reclamada foi no dia, 25-04-2016, data inicial da contagem do prazo prescricional, sendo assim, a prescrição ocorreu em 25-04-2017”; (iii) que “em 12-05-2017, o despacho ordenou a citação, id no: 6890741, sem o reconhecimento de ofício da prescrição”; (iv) que a prescrição “ocorreu antes do ajuizamento da presente demanda”; (v) que, “quando ocorreu o despacho que ordenou a citação, a prescrição já tinha sido atingida, razão pela qual se questiona a nulidade, segundo o artigo 803 do CPC”; (vi) que a decisão agravada “indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, sob o fundamento do pedido já ter sido apreciado”; e (vii) que “o primeiro pedido analisado e indeferido, foi de prescrição intercorrente. Porém, este não se confunde com último requerimento, de prescrição, que está em pauta, pois ambos os requerimentos possuem fundamentos diversos”. Conclui pelo “ERROR IN JUDICANDO” e pela “NULIDADE DA EXECUÇÃO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução e, ao final, o seu provimento “para o fim de reconhecimento da prescrição, por força das regras elencadas no CPC”. Preparo recolhido (IDs 69739432; 69740219; 69748474 e 69748476). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos, contados da data do vencimento de cada mensalidade, a pretensão executória lastreada em contrato de prestação de plano de saúde. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7, DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, tais como mensalidades, contam com prazo específico de cinco anos, a teor do previsto do art. 206, § 5, I, do CC. 3. Aplica-se a Súmula no 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2.179.313/SP, 3[ T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 20/2/2025)” Assim, pelo menos em princípio, não há que se cogitar de prescrição suscitada pela Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator